Tribunal: STF
Processo: RHC 215190
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Requerimento de prévia intimação da sessão de julgamento de agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição 38.064/2022.



    Em 10.5.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus. A Defesa, intimada da decisão monocrática em 16.5.2022, manejou agravo regimental. Nas razões recursais, o Agravante, por intermédio da referida petição, requer a intimação do dia de julgamento do recurso, para ‘arguir questão fática’.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, registro que, consoante os arts. 83, § 1º, III, e 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do advogado para o julgamento do agravo regimental, visto que, além de não depender de pauta, há vedação expressa quanto à realização de sustentação oral. 



    Não obstante o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) faculte a sustentação oral em sede de agravo interno em reclamação, mandado de segurança e ação rescisória (art. 937, § 3º, do CPC), mitigando a regra do art. 131, § 2º, do RISTF, a norma não alcança os recursos manejados em habeas corpus. Destaco precedentes: HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017; HC 135.175-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.6.2017; RHC 136.168-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 06.12.2016; e HC 129.369-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 17.11.2016.



    Destaco, ainda, que, em sessão de julgamento realizada em 07.5.2019, a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, decidiu, em Questão de Ordem no HC 151.881-AgR/SP, de minha relatoria, pelo não cabimento de sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus (DJe 12.02.2020). Nessa mesma linha, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 164.593-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.5.2020, DJe 10.6.2020, reafirmou o não cabimento de sustentação oral na hipótese. 



    De outro lado, o art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Nesse espectro, ‘a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso’ (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).



    O recurso foi manejado pela Defesa do Paciente em 23.5.2022. A pauta de julgamento virtual do respectivo feito foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 02.6.2022, com designação do ato a ser realizado entre os dias 10.6.2022 a 20.6.2022. Ante a divulgação antecipada da pauta, não detecto fundamento suficiente à prévia intimação da sessão de julgamento para apresentação de questões de fato.



    De todo modo, na dicção do § 6º do art. 5º-A da referida norma, ressalto que ‘Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 



    Indefiro o pedido de intimação prévia da sessão de julgamento do agravo regimental no habeas corpus formulado pela Defesa.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora